Tribunal: TJES
Processo: 5008825-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008825-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RHOFFMAN DE SOUZA GOMES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que deferiu o desbloqueio da quantia de R$ 8.187,66, constrita via sistema SISBAJUD em conta bancária do sócio executado, sob o fundamento de irrisoriedade do valor em relação ao montante do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores de natureza alimentar, inferiores a 40 salários mínimos e mantidos em conta bancária, podem ser penhorados na ausência de demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, incisos IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários e valores mantidos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo exceções expressas.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção da impenhorabilidade a valores de até 40 salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também em contas correntes e fundos de investimento, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A ampliação interpretativa do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, pelo STJ, abrange valores depositados em conta corrente e fundos de investimento, desde que respeitado o limite legal.

A ausência de elementos probatórios que indiquem má-fé, fraude ou abuso de direito, aliada à observância do princípio do mínimo existencial, autoriza a manutenção do desbloqueio determinado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras.

Valores de natureza alimentar mantidos em conta bancária, em montante inferior a 40 salários mínimos, são impenhoráveis, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.

O princípio do mínimo existencial orienta a interpretação das regras de impenhorabilidade na execução fiscal.

A afetação de tema repetitivo no STJ não suspende agravo de instrumento em trâmite na segunda instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008825-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: RHOFFMAN DE SOUZA GOMES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da
execução fiscal nº 0017320-71.2015.8.08.0347
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
RHOFFMAN DE SOUZA GOMES
, que deferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 8.187,00 (oito mil, cento e oitenta e sete reais), bloqueada por meio do sistema SISBAJUD, ao fundamento de que o valor seria irrisório frente ao montante da dívida executada.

Dito isso, ao decidir a questão objeto destes autos, o Juízo
a quo
entendeu que
“[...] Pois bem, compulsando os autos, verifico que houve bloqueio de valores na conta bancária do sócio executado, conforme comprovam os espelhos do Sisbajud, ora em anexo, na quantia de R$8.187,66.

[...] A presente execução tem por objetivo o recebimento do crédito exequendo no valor de R$320.572,83 (valores atualizados pelo site eletrônico
https://dividaativa.pge.es.gov.br/portal
). [...] O Egrégio Tribunal De Justiça já se posicionou no sentido de ser impenhorável ativos financeiros bloqueados, via Sisbajud, quando tratar-se de valor irrisório, “in verbis”: [...] Assim sendo, considerando que o montante é irrisório ao adimplemento da dívida, defiro o desbloqueio dos valores constritos na conta bancária do sócio executado. [...]”

Muito bem.

Convém esclarecer que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No entanto, a decisão de sobrestamento dos feitos não abrange o presente recurso, pois apenas atinentes a processos com interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

Ultrapassado esse ponto,
dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ,
vigente até o presente momento
, no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente e contas de investimentos, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, ao menos neste instante, está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo que deve ser improvido o recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.